Tribunal: TJDFT
Processo: 0721468-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721468-70.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TERESINHA SOARES LOUREIRO DESPACHO Mantenha-se sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, consoante decisão de ID 70806858. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031